Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-07.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707861-07.2022.8.07.0017 RECORRENTE: UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA RECORRIDA: VANESSA ALINE CAMARGO LIRA SODRÉ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MENSALIDADE DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. MEDICINA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ANÁLISE DA ELEVAÇÃO DAS DESPESAS A PROVOCAR A DIFERENÇA DO VALOR DA MENSALIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As planilhas apresentadas pela ré são insuficientes para justificar a majoração do valor para os alunos ingressantes a partir de 2019. Isso porque não há demonstração da fórmula de cálculo utilizada para se chegar ao novo valor da mensalidade. São apresentados apenas números referentes às despesas, como “pessoal docente”, “serviços de terceiros”, seguida do total das despesas e o número total de alunos. 1.1. É necessário demonstrar especificamente quais foram as mudanças ocorridas na grade horária e nas disciplinas ministradas com relação aos anos anteriores. Embora o estudo apresentado pela ré tenha exemplificado as mudanças ocorridas com a inserção da simulação realística, não houve qualquer especificação do quanto de gasto essa mudança gerou para a faculdade. Tampouco houve comparação com a abordagem realizada no curso aos alunos anteriores. 1.2. Há necessidade de maior dilação probatória. 2. Houve pedido de produção de outras provas. O julgamento antecipado foi prematuro, configurando cerceamento de defesa. Preliminar acolhida. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 370 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não houve cerceamento de defesa, pois o acervo probatório é suficiente para a solução do litígio; b) artigo 1°, §§ 1° e 3°, da Lei 9.870/1999, defendendo que é possível a diferenciação de cobrança de mensalidades entre os alunos calouros e veteranos do mesmo curso, na mesma instituição de ensino superior, desde que comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico, sem que isso contrarie o princípio da isonomia entre os alunos. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, OAB/DF 21.695 e EMILIANA KELLY CAVALCANTE ROLIM, OAB/DF 52.424. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 370 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, e 1°, §§ 1° e 3°, da Lei 9.870/1999 e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, “Preliminar de cerceamento de defesa. A preliminar deve ser acolhida: imprescindível a perícia contábil para dirimir a controvérsia acerca do reajuste das mensalidades. (...) As planilhas apresentadas pela ré, com sua contestação não esclarecem que fórmula de cálculo utilizada para se chegar à majoração do valor da mensalidade em comparação à dos alunos que ingressaram antes de 2019. São apresentados apenas números referentes às despesas, como “pessoal docente”, “serviços de terceiros”, seguida do total das despesas e o número total de alunos (ID57120874). Ainda que se possa verificar que as despesas são maiores a cada ano que passou, o que justificaria o reajuste ordinário anual realizado para todos os alunos sem distinção, paira dúvida sobre o que justificou a cobrança de uma mensalidade maior aos que ingressaram a partir de 2019”. (ID 62049177). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, OAB/DF 21.695 e EMILIANA KELLY CAVALCANTE ROLIM, OAB/DF 52.424. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021